Tribunal: TJMT
Processo: 1027228-89.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027228-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA BRANDAO ALENCASTRO DE SA - CPF: 109.077.001-44 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA –- ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – VÍCIO DE VONTADE – INOCORRÊNCIA - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – LEGALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, bem como é verificável a natureza legal da contratação de cartão de crédito.

II - In casu não há nenhum vício de vontade ou abusividade contratual que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

III - O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão.

IV - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por ANA BRANDÃO ALENCASTRO DE SÁ, contra a sentença id. 146512163, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada C/C Restituição de Valores em Dobro e Indenização Por Dano Moral, nº 1027228-89.2021.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada contra o BANCO PAN S.A, que julgou improcedente os pedidos da inicial, e condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciaria gratuita.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 146512165 que o Banco requerido em contestação confirma o alegado na inicial, sustenta a legitimidade da contratação da Reserva de Margem de cartão, afirma que foi realizado saques e que foi autorizado os descontos. Toda via, a contratação é abusiva, o banco requerido quando emprestou valores ao requerente, utilizou modalidade “hibrida” de contrato em prejuízo da autora. Pois não foi conferido a mesma conhecimento dos encargos. Ainda a modalidade de contrato utilizada é extremamente onerosa e lesiva, desconta o mínimo todos os meses, se tornando impagável a dívida;

Aduz que a requerente não realizou a utilização do suposto cartão de crédito. O que se comprova pelos comprovantes de Transferência Eletrônica de Dinheiro “TED” juntado aos autos, restando claro que a parte autora não utilizou o suposto cartão de crédito para saques e compras, haja vista que recebeu uma Transferência Eletrônica de Dinheiro “TED” direto em sua conta bancária. Resta claro que a requerida está se utilizando de alegações falaciosas, pois, em nenhum momento juntou algum contrato para regulamentar cada atividade financeira que foi realizada entre as partes, tornando nulo todas essas atividades financeiras;

Sustenta que o Autor nunca formalizou e nem pretendeu formalizar nenhum contrato de RMC com a instituição Ré, o que o autor acreditava ter contratado era um empréstimo consignado. Vale tecer algumas considerações à respeito de tal modalidade de empréstimo, a qual por si só é abusiva, tendo em vista que impõe ao consumidor ônus excessivo, pois o desconto do mínimo não abate qualquer valor da dívida, mas tão somente os encargos do suposto cartão consignado.

Apresentada contrarrazões id. 146512175, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DANOS MORAIS ajuizada por ANA BRANDÃO ALENCASTRO DE SÁ, doravante denominado recorrente, em face de BANCO BMG, doravante denominado recorrido.

Narrou a autora/recorrente que recebe benefício previdenciário do INSS e realizou com a requerida/recorrida um empréstimo consignado. No entanto, afirma que fora vítima de má-fé, visto que esta impôs a autora “Reserva de Margem Consignado de Cartão de Crédito”, realizando uma venda casada de um cartão de crédito que não solicitou.

Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a condenação da instituição requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e condenou a parte autora/recorrente em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Pois bem.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, é possível vislumbrar indexados nos autos o instrumento entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais e faturas do cartão de crédito.

Outrossim, diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio acordo entabulado entre os litigantes é denominado “TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido.

Por fim, argumenta ser a recorrente pessoa idosa e simples, suscitando vício de vontade quanto ao cartão de crédito adquirido, mas, não teve êxito em comprovar indício de sua ocorrência.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Ademais, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, cartão de crédito e que não recebeu o valor solicitado.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Por fim, a ocorrência de reserva de margem consignável não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentindo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE DOS DESCONTOS. O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão.” (TJ-MG - AC: 10000200257657001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020)

A reserva da margem diverge de dano material, uma vez que não transfere a titularidade de valores entre os contratantes, meramente impede a permissão de gozo de parcela do rendimento por outra instituição financeira.

Não há motivação para condenação do apelado ao pagamento de indenização à autora, ora apelante, ou declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 13% (treze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022